Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716304-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: B. H. S. D. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. em face da r. decisão (ID 191246930, na origem), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por B. H. S. D. em desfavor da Agravante, deferiu pedido de tutela de urgência, “para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de observação e hidratação venosa, e suporte clínico para eventuais intercorrências relacionadas a dengue grave, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em consulta ao processo de referência (autos no 0704367-05.2024.8.07.0005), verifica-se que, em 23/4/2024, mesma data de protocolo do presente pedido, foi apresentada pela parte Agravante, na origem, proposta de acordo (ID 194335081 do processo referência), na qual se objetiva, aceitados os termos propostos, a extinção do feito. Diante desse cenário, tendo em consideração a informação de que a r. decisão agravada foi cumprida (ID 192984723, na origem), prudente aguardar a definição a respeito da aludida proposição. Ante o exposto, em face da evidente repercussão na análise da controvérsia exposta no presente Agravo de Instrumento, e considerando que a parte Agravada está assistida pela Defensoria Pública, aguarde-se na Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator